Tribunal: TJMT
Processo: 1020116-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020116-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GIOVANI SOARES RAMOS
AGRAVADOS :- OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS, JULIANNA CINTRA BARBOZA e LUIZ ANTONIO RAMOS CORREA DE FARIA E ALBUQUERQUE
Agravo de Instrumento n. 1020116-95.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Multa Contratual e Pedido de Reparação de Danos e Ressarcimento por Enriquecimento Ilícito, deferiu parcialmente a tutela de urgência somente para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá /MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial (Processo n. 1029126-40.2021.8.11.0041) à margem dos imóveis de Matrícula no. 84.717 – Livro 2 e, Matrícula no. 107.637 – Livro 2.
O agravante alega que é terceiro prejudicado no feito interposto por Otávio contra Juliana e Luiz Antônio.
Diz que em 27-1-2021 Otávio (agravado) firmou compromisso irretratável de compra e venda de imóvel com Julianna e Luiz Antônio (agravados) referente as unidades residenciais autônomas dos lotes 05 e 06, da quadra 19, do Condomínio Belvedere, ao valor de R$ 2.250.000,00.
Aduz que a cláusula segunda do “instrumento particular de compra e venda do imóvel” previa que parte do preço (R$ 2.250.000,00) seria pago mediante a dação em pagamento de um terreno (matrícula 84.717) avaliado em R$ 450.000,00 e um apartamento (matrícula 107.637) avaliado em R$ 600.000,00.
Acrescenta que o parágrafo primeiro da cláusula segunda previa que o autor deveria quitar o apartamento no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como proceder ao pagamento dos encargos de sua responsabilidade (taxa condominial, IPTU e ITBI).
Relata que tanto o terreno (matrícula 84.717) quanto o apartamento (matrícula 107.637) foram entregues a ele (agravante) pelo Otávio, por força do “instrumento particular de venda e compara de imóveis urbanos”. E mais, foi lavrada a escritura pública de compra e venda (sem pagamentos de ITBI e IPTU), a posse do apartamento lhe foi entregue, porém o autor (Otávio) não quitou o saldo devedor do financiamento o que impediu a transferência da propriedade.
Pontua que o terreno foi passado para o seu nome, que então o alienou para Lilian Maia Figueira havendo inclusive financiamento na CEF.
Anota que os agravados acabaram se desentendendo, sucedendo uma série de notificações.
Assevera que o autor (Otávio) deve buscar o ressarcimento dentre os bens dos réus, não podendo atingir os imóveis que foram adquiridos por ele de boa-fé, visto que não fez parte do contrato originário nem tampouco foi incluído no polo passivo da demanda.
Explica que a adquirente do imóvel (Lilian) não consegue iniciar as obras em razão da averbação nas margens da matrícula.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a averbação do feito nas margens da matrícula do imóvel em discussão.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator